Tribunal: TJBA
Processo: 0577352-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577352-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA CRISPINA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. ENTIDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Marcia Crispina da Silva Pereira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada contra o Estado da Bahia. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, determinando o pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda de produção antecipada de provas relativa a atendimento médico prestado pelo Hospital Santo Antônio, vinculado às Obras Sociais Irmã Dulce, entidade privada conveniada ao SUS.

III. Razões de decidir

A simples existência de convênio com o SUS não implica responsabilidade direta do Estado sobre a gestão da unidade hospitalar, nem confere legitimidade passiva para ações relativas à guarda de prontuários médicos.

A gestão e a posse dos documentos médicos são atribuídas exclusivamente à entidade privada, sem comprovação de ingerência administrativa do ente público.

Ausência de vínculo direto entre o Estado da Bahia e os documentos médicos requisitados afasta sua legitimidade passiva na demanda.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do Estado da Bahia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 381, 485, VI, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada (T
J-RS - Apelação: 50141165820238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 24/10/2023, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0577352-66.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCIA CRISPINA DA SILVA PEREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)